Tribunal: TJDFT
Processo: 0738674-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. VALOR. REMUNERAÇÃO. REGRA GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. VALOR DECORRENTE DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora, por meio do Sisbajud, de quantia pertencente ao devedor e supostamente decorrente de restituição de Imposto sobre a Renda.
2. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, com exceção ao pagamento de prestação de alimentos e de quantia acumulada pelo devedor que excede o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos.
3. A restituição do imposto de renda ao contribuinte não descaracteriza a natureza alimentar dos valores devolvidos, pois decorre de descontos promovidos sobre a remuneração, razão pela qual é impenhorável, nos termos do art. 833, inc. IV do CPC, com as ressalvas dos §§ 1o e 2o do CPC.
4. Recurso conhecido e provido.